Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700372-51.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HONORO NEVES DA SILVA, ANA CAROLINA HORTENCIO GARCIA, MARIA ISABEL HORTENCIO NEVES, B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA, MARIA ISABEL HORTENCIO NEVES, ANA CAROLINA HORTENCIO GARCIA, HONORO NEVES DA SILVA, MARIA ISABEL HORTENCIO NEVES DESPACHO Aguarde-se por 10 (dez) dias úteis a comprovação da autuação da Reclamação, consoante requerido pela parte ré (ID 23556642). Transcorrido in albis, tornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito